Tribunal: TJSP
Processo: 2228038-04.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Legitimidade recursal no controle concentrado que é paralela à legitimidade processual ativa, sendo restrita, portanto, ao Prefeito e a Mesa da Câmara Municipal (art. 90, II, da Constituição Estadual) – Recurso manejado pelo Prefeito, mas assinado exclusivamente por Procuradora do Município e sem poderes específicos – Vício insanável – Precedentes do C. Órgão

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Legitimidade recursal no controle concentrado que é paralela à legitimidade processual ativa, sendo restrita, portanto, ao Prefeito e a Mesa da Câmara Municipal (art. 90, II, da Constituição Estadual) – Recurso manejado pelo Prefeito, mas assinado exclusivamente por Procuradora do Município e sem poderes específicos – Vício insanável – Precedentes do C. Órgão Especial – PREQUESTIONAMENTO – Recurso interposto com fim de prequestionamento – Desnecessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional – Matéria suficiente apreciada e fundamentada – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.